Tribunal: TJDFT
Processo: 0737977-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737977-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO O agravante-executado não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. O art. 98, caput, CPC, dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Intimado para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira ou efetuar o preparo do recurso, em cinco dias (id. 76091457), o agravante-executado acostou apenas os recibos de entrega das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2023, 2024 e 2025 (id. 76388931, págs. 1/6). O agravante-executado deixou de juntar aos autos a relação de bens, bem como alega, no presente recurso, que o seu imóvel penhorado e avaliado na instância de Primeiro Grau possui valor de mercado de R$ 650.000,00. O referido imóvel nem sequer é utilizado como residência do agravante-executado. Além disso, da análise dos autos originários, verifico que o agravante-executado é proprietário também do imóvel residencial, apartamento no 1301 e vaga de garagem vinculada no 159, lotes 1 e 3, bloco A, Rua 18 norte, Águas Claras, Distrito Federal (id. 245545399). Assim, os elementos dos autos evidenciam que a situação financeira do agravante-executado não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, para concessão do benefício postulado, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para que efetue o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora